Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702309-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SANDRA GONCALVES BAIOTO REU: LEONARDO KOVARA BOARETTO DECISÃO Junte-se a guia relativa ao pagamento das custas iniciais (ID 65813450). Com relação à dispensa do depósito de 5% do valor da causa (item II.1. da inicial), considerando o disposto no art. 98, VIII, c/c o § 5o, do CPC, cabe destacar que a declaração de hipossuficiência econômica juntada (ID 65813451), deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, deve a autora carrear aos autos os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício (2024), além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência. Outrossim, verifica-se que a emenda não satisfaz (ID 65813447), conforme análise da justificativa apresentada quanto ao cabimento da rescisória (item II.III), em cotejo com os fundamentos expostos nos capítulos próprios – “RAZÕES RESCISÓRIAS” (Título III), que mais evidenciam a utilização da presente ação como sucedâneo recursal, com prazo de 2 (dois) anos, ou como instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, o que não se admite. Note-se que para o cabimento da ação, com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, a violação à norma jurídica há de ser manifesta, o que, prima facie, não restou demonstrada pela autora, na hipótese. A iterativa jurisprudência do STJ assinala que a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, de modo que “somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico." (AR n. 6.258/DF, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgada em 15.12.2021) E quanto ao erro de fato (qualificado pela autora como “erro material”, que sequer transita em julgado), o § 1o do art. 966 estabelece que ele ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. No ponto, a autora não apresentou os fundamentos jurídicos pertinentes (causa de pedir) correlacionados à existência de erro de fato verificável do exame dos autos, que supostamente teria se fundado a decisão que pretende rescindir, nos termos do § 1o do art. 966 do CPC. Assim, emende-se a inicial, pela derradeira vez, com a correção dos vícios ora indicados acerca do cabimento da presente rescisória, sob pena de seu indeferimento, de plano, e consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. Prazo: 10 (dez) dias. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora